Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AI – Agravo de Instrumento Autos no 0713962-82.2020.8.07.0000 Agravante: Cláudia Maria Barreto Linhares Agravado: José Maria Guimarães de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado por Cláudia Maria Barreto Linhares (Id. 18084417). A requerente interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0716241-88.2018.8.07.0007, assim redigida: “A parte executada alega que o exequente não cumpriu a contento as obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços advocatícios. Afirma que não logrou transferir dois imóveis irregulares que lhe foram transferidos no acordo. Acrescenta que o seu ex-cônjuge continua a residir em um dos imóveis partilhados e que o exequente, após a assinatura do acordo, deixou de lhe prestar qualquer assistência jurídica. Alega que o automóvel o I/HONDA CR-V LX, placa HLX3740, não mais integra o seu patrimônio, porque dado como pagamento de dívida. Sustenta haver excesso de penhora, sob o fundamento de que o valor da avaliação do imóvel supera consideravelmente o valor da dívida. Afirma não ter sido intimada dos atos processuais até 20.11.2019. Assevera que a avaliação realizada pelo oficial de justiça retornou preço incompatível com a realidade de mercado (id. 52028916). Regularmente intimado, o exequente se manifestou pela higidez da relação processual instaurada nestes autos, inclusive no tocante aos atos constritivos realizados. Sustentou a adequação da avaliação elaborada pelo oficial de justiça. Ao final, requereu: “a) Inicialmente, a rejeitar preliminarmente a impugnação apresentada pela Executada por faltar-lhe requisitos básicos, nos termos da fundamentação; Na remota hipótese de não entendimento pela rejeição preliminar, requer: b) Sejam rejeitados todos os argumentos estranhos à impugnação, uma vez que todos estão sepultados pelo manto da preclusão, já que a Executada sequer compareceu aos autos nos momentos oportunos mesmo tendo sido citada/intimada de todos os atos pessoalmente; c) Seja a impugnação à avaliação do imóvel totalmente rejeitada e indeferida, mantendo a avaliação do imóvel feita pelo I. Oficial de Justiça Avaliador e, ao fim, seja homologada a avaliação; d) Seja aplicada a multa de dez por cento sobre o valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça pela não apresentação do veículo, conforme determinação deste Douto Juízo; e) Seja aplicada nova multa no importe de vinte por cento por reincidência em ato atentatório à dignidade da justiça praticado pela Executada. Subsidiariamente requer a majoração da multa anteriormente citada pela repetição da Executada em condutas do gênero; f) Por fim, requer seja a Executada reputada como litigante de má-fé bem como seja condenada ao pagamento de multa no importe máximo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra” (id. 58732413). É o relato necessário. Decido. Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. A executada alega que o executado não teria prestado satisfatoriamente os serviços contratados, o que, em tese, dado o suposto inadimplemento, poderia retirar a exigibilidade do título. Nesse pormenor, a executada alega que, em razão da ausência de assistência jurídica após a assinatura do acordo, não conseguiu transferir os imóveis irregulares partilhados, além de que teria perdido a posse de um dos bens para o seu ex-cônjuge. A tese é frágil. Primeiro, porque para comprovar a suposta ausência de assistência jurídica, tal como afirmada pela executada, seria indispensável a dilação probatória, o que, a toda evidência, não é possível nos autos da própria execução. A fim de demonstrar a suposta falha na prestação dos serviços, a executada deveria ter oposto embargos à execução, cujo amplo espaço de cognição permitiria aferir satisfatoriamente a higidez de suas afirmações. Segundo, porque a suposta ausência de assistência jurídica teria ocorrido após a assinatura do acordo de partilha de bens. É dizer, a assistência jurídica reclamada estaria além do objeto definido no contrato em execução (id. 24530794). Daí por que a suposta falha na prestação dos serviços, mesmo se fosse demonstrada nos autos, em nada abalaria a exigibilidade dos honorários em execução. A executada também alega não ter sido intimada de nenhum ato processual até 20.11.2019. Todavia, não faz acompanhar a sua afirmação de qualquer elemento com aptidão para desconstituir as certidões lançadas nestes autos. Nesse particular, não custa salientar que os oficiais de justiça exercem o seu mister com fé pública, motivo por que os atos praticados por eles se presumem verdadeiros e legítimos. Assim, outra não pode ser a conclusão judicial senão por ratificar a higidez da relação processual instaurada nestes autos e de todos os atos processuais que lhe sucederam. Também não tem razão a parte executada ao impugnar a avaliação realizada pelo oficial de justiça (id. 41623416). Isso porque, além de utilizar argumentação deveras lacônica, não demonstrou a incompatibilidade de preços suscitada. Não trouxe aos autos sequer uma avaliação distinta, seja decorrente de informes publicitários, seja elaborada por profissional especializado, a fim de evidenciar o descompasso entre a precificação lançada pelo oficial e o valor de mercado dos bens. É dizer, da forma como deduzida, a impugnação da parte executada não ultrapassa os lindes que circunscrevem o mero subjetivismo e, por isso mesmo, não merece acolhida. De outro vértice, é de rigor reconhecer o excesso de penhora suscitado pela executada. É que o imóvel penhorado foi avaliado em R$450.000,00 (id. 41623416) e o automóvel constrito em R$ 39.556,00 (id. 28671773 - Pág. 5). Por sua vez, a última atualização do crédito em execução aponta para um valor de R$43.878,96 (id. 37249077 - Pág. 1). Daí exsurgir evidente excesso de penhora, pois a manutenção da constrição apenas sobre o imóvel já seria mais do que suficiente para a satisfação do crédito perseguido nesta execução. Não se pode olvidar que a execução não pode ir além do estritamente necessário à satisfação da dívida (art. 831 do CPC). No caso vertente, a penhora do imóvel, ao mesmo tempo em que garante a execução – em prestígio ao interesse do credor –, também se reveste de menor onerosidade em relação à devedora, pois lhe permitiria a livre disposição do automóvel penhorado, o qual, segundo afirma, já teria sido alienado e, por isso, precisa da baixa de sua restrição. Assim, uma vez que a penhora do imóvel basta à satisfação do crédito, não há mais razão que justifique a manutenção da penhora sobre o automóvel, pois, ao revés, permaneceria o excesso de penhora, o que não se admite (art. 831 do CPC). No tocante ao suposto ato atentatório à dignidade da justiça, verifico não assistir razão ao exequente. Isso porque a executada, intimada a indicar a localização do bem, não deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Esclareceu, por ocasião (id. 52028916), ter alienado o aludido bem em pagamento de outras dívidas. A conduta, inobstante formalmente enquadrada no art. 792, III, do CPC, não implicou prejuízo a esta execução, pois a satisfação do crédito já estava garantia pela penhora do imóvel. Ademais, a declaração de ineficácia do negócio jurídico de alienação do bem móvel pela devedora demandaria a prévia oitiva do terceiro adquirente, o que não aconteceu nestes autos. Em arremate, a desconstituição da aludida penhora – não em razão do negócio supostamente firmado entre a devedora e o terceiro –, mas sim pelo excesso de penhora, acaba por prejudicar a alegação de fraude à execução, dada a perda de seu objeto. Vale dizer, a declaração da fraude em nada beneficiaria o credor, uma vez que a penhora do aludido bem será desconstituída devido ao excesso. Da mesma forma, em relação à litigância de má-fé, não verifico a presença de qualquer hipótese prevista no art. 80 do CPC. Conforme consignado alhures, a alienação do veículo em questão não implicou prejuízo a esta execução, dado o excesso de penhora já reconhecido acima. Daí não exsurgir dos autos conduta temerária por parte da executada. Tampouco se abstrai a alteração da verdade dos fatos, tal como afirmado pelo exequente, até porque a alienação do bem teria ocorrido posteriormente à declaração certificada pelo oficial de justiça na diligência de id. 36968048. Ante o exposto: a) desconstituo a penhora incidente sobre o automóvel I/HONDA CR-V LX, placa HLX3740 (id. 28170439); b) homologo a avaliação de id. 41623416. Promova-se a baixa da restrição pendente sobre o referido automóvel mediante sistema RENAJUD. No mais: 1. Tendo em vista que não houve adjudicação nem alienação por iniciativa particular, determino que o imóvel seja levado a leilão judicial, cujos atos pertinentes serão realizados por leiloeiro credenciado, na forma do edital (CPC 886), e o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 70% da avaliação. 2. O edital será publicado - pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão - pela imprensa ou por outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou no local reservados à publicidade dos respectivos negócios. 3. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico ou, ainda, no prazo de 10 dias, mediante prestação de caução idônea. 4. O pagamento da comissão do leiloeiro (5% do valor da venda, pago à vista) será de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5. Da alienação, intimem-se os executados (e os coproprietarios, cônjuge, credor hipotecário, credor fiduciário etc) com antecedência mínima de 05 dias (Dje), art. 889 do CPC. 6. Faça-se acostar matrícula atualizada do bem imóvel mediante ERIDFT. Intimem-se (prazo comum).” Em suas razões recursais (Id. 16400294) a recorrente alega, em breve síntese, não ter sido regularmente citada para integrar a relação jurídica processual originária. Sustenta ainda que a avaliação procedida pelo oficial de justiça do imóvel penhorado considerou apenas anúncios alusivos a outros imóveis da região, sem que fosse procedida a análise pormenorizada do bem em questão. Assevera que o valor aferido pelo oficial de justiça é inferior ao efetivo preço de mercado do bem. Requer assim o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação da agravante ou, subsidiariamente, determinada nova avaliação do imóvel penhorado nos autos do processo no 0716241-88.2018.8.07.0007. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados (Id. 16400296 e Id. 16400297). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 17156436), oportunidade em que pugnou pela condenação da agravante por litigância de má-fé e também pelo não provimento do recurso. No requerimento referido no Id. 1804417, Cláudia Maria Barreto Linhares sustenta ter sido designado leilão judicial do imóvel. Assevera que diante da ausência de julgamento do presente agravo de instrumento é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso em análise a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação a respeito da existência de nulidade da citação da agravante, bem como do ato de avaliação do imóvel localizado na QNN 6, CJ H, Casa 39 – Ceilândia-DF. O Juízo singular determinou a citação da devedora, ora agravante, por meio da decisão de fls. 2-3 (Id. 16402111). Em seguida, houve a expedição do respectivo mandado de citação que foi acostado aos autos às fls. 4-7 (Id. 16402111). A data da juntada do mandado cumprido (art. 213, inc. II, do CPC) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico (fl. 9, Id. 16402111). Convém ressaltar que a certidão redigida pelo oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Assim, fica dispensada a necessidade de juntada de contrafé assinada pela devedora. Destaque-se ainda que a forma como os referidos atos processuais foram praticados não estão apartados da praxe judicial. Verifica-se, também, não ter havido qualquer prejuízo para a devedora, ora recorrente. Quanto ao mais, ressalte-se que, diante da presunção de veracidade dos atos praticados pelo oficial de justiça, é ônus da agravante demonstrar a inocorrência da citação na hipótese. Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida. Em relação à avaliação do imóvel penhorado, convém destacar que a nova avaliação do bem pode ocorrer desde que constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. O recorrente alega que a avaliação procedida pelo oficial de justiça (fls. 39-47, Id. 16402116) considerou apenas outros imóveis existentes na região, sem a devida análise pormenorizada do bem em questão. Ocorre que a mera alegação de que o imóvel vale mais do que a quantia estipulada por meio da avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor do bem, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018) Ademais, a agravante não trouxe a exame nenhum elemento probatório no sentido de que a avaliação procedida pelo oficial de justiça, que aferiu o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), não corresponde ao efetivo preço de mercado do imóvel em questão. Aliás, a decisão impugnada fundou-se em pesquisa respaldada em sítio eletrônico especializado em anúncios de venda de bens imóveis. No entanto, as alegações da recorrente tentam apenas desacreditar a referida estimativa de valor sem oferecer outros subsídios a respeito do tema. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Inclua-se o recurso em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília–DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator